Tribunal: TJDFT
Processo: 0706818-77.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO. PERÍODO POSTERIOR À TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DA ADQUIRENTE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESPONSABILIDADE DO DENUNCIADO APÓS A NOVA TRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, alienante, para condenar a ré, adquirente, a efetuar o pagamento dos débitos não quitados após a tradição do veículo, além do pagamento de multa contratual, tendo sido garantido à ré o direito de ressarcimento em relação aos débitos contraídos após a revenda do veículo ao litisdenunciado, atual proprietário do bem.

2. Extrai-se dos autos que o autor e a requerida celebraram, em 1o/6/2016, negócio jurídico de compra e venda de veículo, por meio do instrumento de procuração em causa própria. Da leitura da cláusula 6a do contrato entabulado entre o autor e a ré, infere-se que a compradora assumiu a obrigação de quitar com as parcelas do financiamento do veículo, após o que deveria promover a transferência do bem para o seu nome. Além disso, a cláusula 8a do referido instrumento contratual estabeleceu que, em caso de descumprimento contratual, o devedor incorrerá em multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo devedor do financiamento. Dessa forma, se houve o inadimplemento das obrigações contraídas perante o alienante, deve a requerida responder pelos prejuízos causados ao autor, nos moldes do art. 389 do Código Civil.

3. É incontroverso que a apelante recebeu o veículo em 1o/6/2016, sendo certo que a transferência da propriedade de bens móveis ocorre pela tradição, a teor dos arts. 1.226 e 1.267, caput, do Código Civil, independentemente de registro no órgão administrativo competente. Assim, em virtude do negócio jurídico de compra e venda entabulado entre as partes, representado por procuração em causa própria, a adquirente passou a ser a responsável perante o alienante, após a tradição do veículo, por todos os débitos e penalidades surgidas após a data da entrega do bem, visto que assumiu a posse do veículo, bem como toda a responsabilidade que advém do bem móvel. Precedentes.

4. Ainda que a apelante tenha revendido o bem ao litisdenunciado em 18/6/2018, conforme procuração também acostada aos autos, verifica-se que a requerida ficou na posse do automóvel por mais de dois anos, de modo que não há falar em responsabilidade exclusiva do atual proprietário do bem pelos débitos descritos na inicial. Além disso, o objeto da presente lide é delimitado pelo negócio jurídico estabelecido entre o autor e a requerida, não podendo a demandada invocar cláusula contratual estabelecida com terceiro para o fim de se isentar das responsabilidades assumidas por força de negócio jurídico anterior. Nesse sentido, subsiste a responsabilidade da requerida perante o autor, o que não impede, por outro lado, que o denunciado seja compelido a ressarcir os valores desembolsados pela apelante para pagamentos dos débitos incidentes sobre o veículo após a realização do negócio jurídico com o litisdenunciado (ou seja, a partir de 18/6/2018).

5. O autor não comunicou a venda do veículo ao órgão competente, de sorte que incide a responsabilidade solidária do alienante pelas penalidades impostas até a data da comunicação ao órgão de trânsito, nos moldes definidos no art. 134 do CTB, com ressalva do entendimento sumulado no verbete 585 do STJ em relação ao IPVA, a cargo exclusivo do novo adquirente. Destaca-se que a demanda não foi ajuizada em desfavor do DETRAN/DF ou do Distrito Federal, mas exclusivamente contra a adquirente do veículo, tratando-se, na espécie, de demanda indenizatória decorrente do prejuízo sofrido pelo autor.

6. Dessa forma, revela-se hígida a r. sentença que condenou a apelante ao pagamento dos débitos pendentes sobre o veículo constituídos após 1o/6/2016, garantindo-lhe o direito de ressarcimento em relação aos débitos contraídos após a revenda do veículo ao litisdenunciado, ressalvada a responsabilidade do autor perante a Fazenda Pública e o órgão de trânsito.

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.